Tribunal: TJES
Processo: 5036761-34.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036761-34.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOYSES MOUSSALLEM & ALVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por sociedade de advogados contra sentença que, em cumprimento provisório de sentença ajuizado em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, acolheu a impugnação apresentada pela executada, declarou extinto o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$ 6.395,66, correspondentes a 10% sobre o excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a redução dos honorários pela metade, prevista no § 4º do art. 90 do CPC, aplica-se aos honorários fixados em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento provisório de sentença, diante do reconhecimento da procedência da impugnação, da concordância com os cálculos apresentados e do depósito do valor reduzido após a fixação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 4º do art. 90 do CPC prevê a redução dos honorários pela metade quando a parte reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação reconhecida.

A norma busca estimular a abreviação do litígio e valorizar a conduta processual que evita a continuidade de controvérsia superada pela própria parte.

A aplicação do §4º do art. 90 do CPC não se restringe à fase de conhecimento, pois a mesma lógica incide no cumprimento de sentença quando a parte impugnada reconhece a procedência da impugnação, concorda com o excesso indicado e adota providência concreta para satisfazer a verba decorrente desse reconhecimento.

O recorrente reconheceu a procedência da impugnação ao cumprimento provisório de sentença, concordou expressamente com os cálculos apresentados pela apelada e requereu desde a origem a aplicação do § 4º do art. 90 do CPC.

A satisfação da obrigação honorária dependia da prévia fixação judicial do montante devido, razão pela qual o depósito de R$ 3.197,83, realizado na primeira oportunidade processual subsequente, atende à exigência de cumprimento integral da prestação reconhecida.

O valor depositado corresponde exatamente à metade dos honorários fixados na origem, o que impõe a redução da condenação e autoriza a declaração de satisfação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A redução prevista no § 4º do art. 90 do CPC aplica-se ao cumprimento de sentença quando a parte impugnada reconhece a procedência da impugnação, concorda com o excesso de execução e adota providência concreta para satisfazer a verba decorrente do reconhecimento.

O depósito realizado na primeira oportunidade processual subsequente à fixação judicial dos honorários atende à exigência de cumprimento integral da prestação reconhecida.

O depósito judicial correspondente ao montante devido após a redução legal satisfaz a obrigação honorária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, § 4º do art. 90 e inciso II do art. 924.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 100200011623, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 20.10.2020, p. 26.11.2020.

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5036761-34.2024.8.08.0024

APELANTE: MOYSÉS MOUSSALLEM & ÁLVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MOYSÉS MOUSSALLEM & ÁLVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, ajuizado pelo recorrente contra a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, que acolheu a impugnação apresentada pela executada, declarou extinto o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, com fundamento no art. 924, II, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 6.395,66 (seis mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado em excesso.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada porque deixou de aplicar o art. 90, § 4º, do CPC, embora tenha reconhecido a procedência da impugnação apresentada pela apelada e concordado com os cálculos por ela apresentados. Afirma que a apelada reconheceu como devido o crédito de R$ 1.553.368,41 (um milhão quinhentos e cinquenta e três mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos) e impugnou apenas R$ 63.957,00 (sessenta e três mil novecentos e cinquenta e sete reais), por excesso de execução. Sustenta que requereu, desde a origem, a redução dos honorários pela metade e que, após a fixação da verba em R$ 6.395,66 (seis mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), depositou R$ 3.197,83 (três mil cento e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), valor correspondente à metade da condenação.

Com isso, requer o provimento do recurso para reconhecer a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, reduzir os honorários advocatícios ao patamar de R$ 3.197,83 (três mil cento e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), declarar satisfeita a obrigação e condenar a apelada ao ressarcimento das custas recursais.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que a controvérsia se limita à incidência do art. 90, §4º, do CPC sobre os honorários fixados em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento provisório de sentença. A apelada/ executada reconheceu parcela substancial do crédito executado, no valor de R$1.553.368,41 (um milhão quinhentos e cinquenta e três mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos), e impugnou apenas o excesso de R$63.957,00 (sessenta e três mil novecentos e cinquenta e sete reais).

Por sua vez, o recorrente concordou expressamente com os cálculos apresentados pela apelada e reconheceu a procedência da impugnação quanto ao excesso executado. Na mesma manifestação, requereu que os honorários sucumbenciais incidentes sobre o excesso fossem reduzidos pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, afirmando que o valor seria adimplido tão logo fixado pelo Juízo de origem.

Por fim, a sentença acolheu a impugnação, extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação e fixou honorários em R$6.395,66 (seis mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o excesso. Em seguida, o recorrente opôs embargos de declaração, comprovou o depósito de R$3.197,83 (três mil cento e noventa e sete reais e oitenta e três centavos) e reiterou o pedido de redução, mas os aclaratórios foram rejeitados.

A apelação merece provimento.

O art. 90, § 4º, do CPC dispõe que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. A finalidade da norma é estimular a abreviação do litígio e prestigiar a conduta processual que evita a continuidade de controvérsia já superada pela própria parte.

Embora o dispositivo faça referência ao réu, sua aplicação não se restringe à fase de conhecimento. Na fase de cumprimento de sentença, a mesma lógica incide quando a parte impugnada reconhece a procedência da impugnação, concorda com o excesso apontado e adota providência concreta para satisfazer a verba decorrente desse reconhecimento. Nessa hipótese, a redução dos honorários não afasta a sucumbência, mas apenas adequa o valor da condenação à conduta colaborativa da parte.

No caso, o recorrente reconheceu a procedência da impugnação ao cumprimento provisório de sentença, concordou com os cálculos apresentados pela apelada e requereu, desde logo, a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC. A satisfação da obrigação honorária, por sua vez, dependia da prévia fixação judicial do montante devido. Por isso, o depósito realizado na primeira oportunidade processual subsequente, no valor de R$3.197,83 (três mil cento e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), atende à exigência de cumprimento integral da prestação reconhecida.

Nesse sentido, já se manifestou este E. TJES:

EMENTA EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200011623, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Assim, fixados os honorários em R$6.395,66 (seis mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), impõe-se sua redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, para que a condenação totalize R$3.197,83 (três mil cento e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), valor já depositado em juízo pelo recorrente.

Também procede o pedido de declaração de satisfação da obrigação, pois o depósito comprovado corresponde exatamente ao montante devido após a incidência da redução legal.

Diante do exposto, dou provimento à apelação para reconhecer a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, reduzir os honorários advocatícios fixados na origem para R$3.197,83 (três mil cento e noventa e sete reais e oitenta e três centavos) e declarar satisfeita a obrigação em razão do depósito judicial já realizado.

Deixo de majorar os honorários recursais, diante do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de dar provimento à apelação para reconhecer a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, reduzir os honorários advocatícios fixados na origem para R$3.197,83 (três mil cento e noventa e sete reais e oitenta e três centavos) e declarar satisfeita a obrigação em razão do depósito judicial já realizado.